Tribunal: TJDFT
Processo: 0770371-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. NÃO RECONHECIDAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: determinar que o recorrente se abstenha de realizar novos descontos na conta da autora/recorrida, a título do serviço BRB Vida Premiada Plus, sob pena de sua cobrança ensejar o pagamento em dobro do que eventualmente for descontado dela; condenar o recorrente ao pagamento de R$ 20.247,18 (vinte mil duzentos e quarenta e sete reais e dezoito centavos ), a título de indenização por danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu que houve falha na prestação de serviço por parte do recorrente ao realizar descontos na conta da recorrida referentes ao serviço BRB Vida Premiada, sem a devida autorização. Além disso, o juízo entendeu que o recorrente utilizou de forma indevida a antecipação da restituição do imposto de renda da consumidora para quitar uma dívida relacionada ao cartão de crédito, a qual já havia sido quitada.
3. O recorrente alega, como razões de reforma de sentença, que os valores cobrados seriam decorrentes de um contrato legal e voluntariamente estabelecido entre as partes. Sustenta que não teria praticado conduta ilícita, bem como não haveria evidências de alguma falha na prestação do seu serviço apta a ensejar a reparação por danos materiais. Defende que não seria cabível a repetição do indébito em dobro, pois sua conduta não configuraria má-fé. Contesta também o termo inicial dos juros de mora. Além disso, afirma que a situação enfrentada pela recorrida não justificaria a condenação ao pagamento de danos extrapatrimoniais, uma vez que não haveria conduta ilícita.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e excluir a condenação de restituição de valores da forma dobrada, bem assim julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos imateriais.
5. Não foram apresentadas contrarrazões ID. 62112041.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. Conforme relatado na sentença, o recorrente efetuou descontos na conta da recorrida, referentes ao serviço BRB Vida Premiada, no período de fevereiro de 2020 a outubro de 2023, sem a devida autorização. Além disso, foi demonstrado nos autos que o banco recorrente utilizou indevidamente a antecipação da restituição do imposto de renda da recorrida para quitar uma dívida do cartão de crédito que já havia sido paga, sem que houvesse prova de que o valor correspondente tenha sido restituído pela instituição financeira.
8. A controvérsia instaurada na fase recursal é limitada a analisar eventual direito do recorrente a repetição do indébito da forma dobrada, bem como possível ocorrência de danos a personalidade da consumidora.
9. Conforme a inteligência do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, entendo que para haver a devolução do indébito em dobro é necessária a comprovação dos seguintes requisitos: a) que a cobrança realizada tenha sido indevida; b) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e c) a ausência de engano justificável.
10. Ao analisar os presentes autos, constato que as alegações genéricas do recorrente não foram capazes de comprovar a legitimidade da contratação do serviço BRB Vida Premiada.
11. Dessa forma, concluo que a recorrida foi indevidamente cobrada pelo recorrente e que efetuou o pagamento do débito (IDs. 62111966/62112011). Portanto, ela tem direito à repetição do indébito em valor equivalente ao dobro do montante pago em excesso, uma vez que o erro cometido pelo recorrente não pode ser considerado justificável.
12. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial (art. 5o, inc. X, da CF) é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
13. Da teoria do desvio produtivo (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). O Superior Tribunal de Justiça consagra a teoria do desvio produtivo do consumidor ou da perda do tempo livre ou da perda do tempo útil em situações extremadas: quando a busca por solução de problema, não provocado pelo consumidor, aparente verdadeiro calvário; ou quando os procedimentos para solução destes problemas privem tempo relevante do consumidor.
14. Compreendo que a recorrida investiu considerável tempo para resolver a questão (IDs. 62111964/62111965), no entanto, o problema só foi efetivamente solucionado após o ajuizamento da presente demanda. Demais disso, a recorrida enfrentou diversos descontos indevidos em sua conta corrente, incluindo a retenção de sua restituição do imposto de renda, razão pela qual entendo que a situação vivenciada por ela é apta a ensejar a indenização por danos morais julgada procedente na instância de origem.
15. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.
16. Nesse trilhar, ante as peculiaridades do caso, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixados na origem, obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes, considerando, especialmente, a duração dos descontos realizados e a incapacidade do recorrente de resolver a questão de forma administrativa.
17. Em relação ao termo inicial dos juros de mora, este deverá incidir a partir da data da citação, conforme o teor do artigo 405 do Código Civil. Dessa forma, concluo que a sentença não merece reparos.
18. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
19. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação ao dos honorários advocatícios, tendo em vista que não foram apresentadas contrarrazões.